Tribunal: TJPA
Processo: 0007252-81.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007252-81.2016.8.14.0049

APELANTE: RUTH ROCHA DE AZEVEDO

APELADO: VILMA DA SILVA FAUSTINO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007252-81.2016.8.14.0049
.

COMARCA:
SANTA IZABEL/PA
.

APELANTE(S):
RUTH ROCHA DE AZEVEDO
.

DEFENSORA PÚBLICA:
CLARISSE DOS SANTOS OTONI
.

APELADO:
VILMA DA SILVA FAUSTINO
.

DEFENSORA PÚBLICA:
PAULA BARROS P. DE FARIAS OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE APARELHO CELULAR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL COMPROMETIDA COM A AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FRAGILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007252-81.2016.8.14.0049

COMARCA:
SANTA IZABEL/PA

APELANTE(S):
RUTH ROCHA DE AZEVEDO

DEFENSORA PÚBLICA:
CLARISSE DOS SANTOS OTONI

APELADO:
VILMA DA SILVA FAUSTINO

DEFENSORA PÚBLICA:
PAULA BARROS P. DE FARIAS OLIVEIRA

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RUTH ROCHA DE AZEVEDO
nos autos de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Móvel proposta contra
Vilma da Silva Faustino
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel,
que julgou JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC

Em sede de razões recursais, (ID 2067461 - Pág. 2), o apelante visa a reforma da sentença sob a alegação de que a prova testemunhal é muito importante para o desfecho do caso e que o juiz não podia relativizar sua força probante pelo simples fato de o depoente ser companheira da requerida. Pois entende que o legi.lador somente limitou o uso da prova oral para os casos do
Art. 445 do CPC/2015
.

Nas contrarrazões (ID 2067464 - Pág. 3), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE APARELHO CELULAR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL COMPROMETIDA COM A AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FRAGILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conheço da apelação, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de provimento da Ação de Dar Coisa Móvel que consiste em um aparelho de celular que segundo a requerente foi apropriado pela requerida.

O juiz sentenciante relativizou a força probante da única testemunha da requerente por esta ter sido seu companheiro a época dos fatos e, assim, negou provimento ao pedido por considerar que não há provas de que a requerida, de fato, tenha se apropriado do aparelho celular da requerente.

A requerente fundamenta seu apelo no argumento de que o Juiz não poderia minimizar a força probante da única testemunha da lide, pelo fato de esta ser companheira conjugal da requerente a época dos fatos, sob o fundamento legal de que o Código de Processo Civil, nos Art. 442s não prever a exclusão de ex companheiro da qualidade de testemunha.

Pois bem, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, configura ônus autoral a prova de que a requerida detinha a posse do celular, objeto mediato da obrigação pleiteada pela requerente.

Em termos de provas documentais a autora comprovou ser titular do celular pela nota de compra, porém, tal meio probante não é hábil para provar a inversão da posse por apropriação indevida.

Quanto a prova testemunhal, essa também não é, por si, hábil para esclarecer a controvérsia, pois além de o depoente ter relação conjugal a época dos fatos, com a requerente, sua afirmação de que a requerida se apropriou do celular da autora não poderá ser confrontada com outros meios de provas, diante da ausência de outros elementos probantes nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS POR MOTORISTA CONTRA PASSAGEIRA DE ÔNIBUS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INSUFICIENTE. 1. O acervo probatório contido nos autos mostra-se frágil e insuficiente para comprovar a versão da autora, de acordo com a qual as agressões verbais partiram unilateralmente do motorista do ônibus, de modo a causar-lhe constrangimentos. 2. As testemunhas arroladas pela parte autora revelaram-se contraditórias e apresentaram versões distintas em relação ao que foi relatado na exordial, de modo que a prova oral não é suficiente para ensejar a condenação dos réus em danos morais. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70069663532, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 24/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE A PROVA ORAL E DOCUMENTAL EXISTENTES NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade. 2. A relação jurídica de união estável é um ato-fato jurídico, bastando sua configuração fática para que haja a proteção das normas legais. Ademais, são inúmeras as possibilidades de prova que evidencie a relação havida entre o suposto casal, de sorte que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 3. Não tendo a parte autora/apelante comprovado adequadamente a existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família que possuía com o genitor das requeridas/apeladas, resta impossível o reconhecimento da união estável. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07098484420188070009 - Segredo de Justiça 0709848-44.2018.8.07.0009, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, tenho que o depoimento de uma única pessoa, que por sua vez, tinha relação conjugal com a autora, não é suficiente para embasar a procedência do pedido.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a fragilidade dos elementos probatórios,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter hígida a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022